Tribunal: STF
Processo: RE 1573994
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.  



    Trata-se de recurso extraordinário fundado na letra “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que, no julgamento da apelação, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado de Pernambuco e pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE. 



    O acordão ficou assim ementado (e-doc. 16): 



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, V, CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 40, CF. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 160. APLICAÇÃO DA LCE 28/2000. MUDANÇAS CONFERIDAS PELA EC 103/2019. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL REGULAMENTADORA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1177). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DE JANEIRO DE 2013. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS CUSTAS E HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Neste caso, a FUNAPE e o Estado de Pernambuco ajuizaram Ação Rescisória, visando rescindir o Acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público, nos autos do processo nº 0034038-03.2021.8.17.3090, proposto por Severino Guedes da Silva, para que seja realizado novo julgamento, de acordo com a determinação expressamente contida no art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, incluído pela Lei Federal n.º 13.954/2019, que determina a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas. 



    2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 modificou o inciso XXI, do art. 22, da Constituição Federal/88, passando a estabelecer que a competência para legislar sobre normas gerais acerca de “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” é da União. Nesse sentido, foi promulgada a Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, criando o "Sistema de Proteção Social dos Militares", desvinculando-se as aposentadorias e pensões dos militares do FUNAFIN (demais servidores). 



    3. Assim, passou-se a defender que são aplicadas aos militares estaduais as disposições contidas no Decreto-lei nº 667/1969, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.954/2019. 



    4. Nessa esteira, o Decreto-Lei nº 667/69, em seu art. 24-C (incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019), expressamente estabeleceu que a contribuição previdenciária devida pelo militar incide sobre a totalidade da remuneração por ele percebida. 



    5. A questão foi submetida à Repercussão Geral (TEMA 1177 - Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas) e a Corte Suprema fixou a seguinte TESE:“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. 



    6. Ocorre que, em 13 de setembro de 2022, o STF acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida Lei Federal nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023.



    7. O Estado de Pernambuco fez publicar, em 11/09/2020, a Lei Complementar nº 432, responsável por consolidar na legislação tributária/previdenciária estadual as normas relativas à contribuição para o custeio das (Lei Federal nº. 13.954/2019) pensões militares estaduais. Com a referida norma, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão. 



    8. Desta forma, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade implementada pelo STF no TEMA 1177 para o ano de 2023, não há mais como se reconhecer a ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária exercidos no período anterior ao julgamento - como antes se fazia e conforme realizado pelo julgado rescindendo - pois o Estado de Pernambuco e a FUNAPE agiram em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais. 



    9. Em observância ao Princípio da Noventena previsto no art. 150, III, “c”, da CF, este Colegiado vinha determinando a devolução dos valores subtraídos anteriormente a publicação da LCE nº 432, ocorrida em 11/09/2020. 



    10. Face a modulação dos efeitos determinada pelo Pleno do STF no ED no RE 1338750, indevida a devolução de valores eventualmente descontados com base na Lei Federal nº 13.954/2019. 



    11. Percebe-se, portanto, que o Acórdão rescindendo violou norma jurídica, de modo que merece ser rescindido e proferido novo julgamento, nos moldes do art. 974 do Código de Processo Civil. 



    12. Ação Rescisória procedente, prejudicado o Agravo Interno, de modo a rescindir o julgado lavrado nos autos da Apelação/Reexame Necessário nº 0034038-03.2021.8.17.3090, condenando o militar ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. No exercício do juízo rescisório, foi dado provimento ao Reexame Necessário e desprovido o apelo do autor, no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, XV, da CF e reclama a aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral para que não incida contribuição previdenciária sobre parcelas da remuneração não incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria.



    Aduz que o Tribunal de origem violou o direito adquirido e o princípio constitucional da irredutibilidade da remuneração, ao vedar a restituição de descontos previdenciários indevidos.



    Defende que antes da Lei Complementar nº 432/2020, a contribuição previdenciária devida ao FUNAFIN não deveria incidir sobre as gratificações não incorporáveis.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 21). 



    Devolvidos os autos para conformação do acórdão com os Temas 163 e 1.177 da repercussão geral, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, decidiu, em exame de juízo de conformação/retratação, manter o acórdão recorrido, em julgamento resumido na seguinte ementa (e-doc. 25): 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA Nº 163 DO STF NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO. DISTINÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES (TEMA 160 DO STF). PRECEDENTES DO TJPE. REAFIRMAÇÃO DO JULGADO. 1. Trata-se de decisão da 2ª Vice-presidência do TJPE proferida na Ação Rescisória, que determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação e adequação da decisão nos termos do julgamento do Tema nº 163 do STF, submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Ocorre que, conforme explicitado no julgamento da Ação Rescisória, o referido Tema nº 163 do STF não se aplica ao caso em questão, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 160, assentou que os servidores militares são titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis, e a eles não se estende a interpretação integrativa do texto do artigo 40 da Constituição da República, com ressalva apenas do seu § 9º, o qual dispõe acerca da garantia da contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Precedentes do TJPE (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004116-85.2018.8.17.2001, Rel. JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira, julgado em 03/07/2023, DJe ) (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0028878-68.2018.8.17.2001, Rel. FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, julgado em 17/02/2023, DJe ) 3. Mantido o julgamento proferido pela Seção de Direito Público, à unanimidade.’’



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de recurso em ação rescisória a qual tem por objeto a desconstituição de julgado que determinou a exclusão da incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Localidade Especial - GLE, com a restituição dos valores recolhidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal.



    A Corte de origem julgou procedente a ação rescisória ao fundamento de que o Tema nº 163 do STF, que excluiu da base de cálculo das contribuições previdenciárias as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos civis, não se aplica ao presente caso, que cuida de servidores militares:



    “(...) tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 160, assentou que os servidores militares são titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis, e a eles não se estende a interpretação integrativa do texto do artigo 40 da Constituição da República [Tema nº 163 da RG], com ressalva apenas do seu § 9º, o qual dispõe acerca da garantia da contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.” (e-doc. 25, p. 4)



    Por outro lado, asseverou que houve violação à norma jurídica, uma vez que o acórdão rescindendo foi proferido em dissonância com a legislação aplicável, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 28/2000, a qual, em seu art. 69, inciso I, determinava constituir fato gerador das contribuições dos segurados e dos pensionistas para os fundos criados nesta Lei Complementar a percepção efetiva ou a aquisição por estes da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração a qualquer título. (grifo nosso).



    Desse modo, partindo-se da premissa da inaplicabilidade do Tema nº 163, o que possibilita a incidência da contribuição sobre parcelas não incorporáveis percebidas pelos militares, bem como da afirmação, pela Corte de origem, de que há previsão em lei local que determinada vantagem compõe a base de cálculo da contribuição, é possível concluir que para infirmar a solução adotada na origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local, o que é inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 280 do STF.



    No mais, faz-se necessário esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme definido no julgamento da ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e no RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Ministro Luiz Fux.



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. 



    Eis a ementa desse julgado:



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.’’ (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, Dje 13/9/2022) (grifo nosso)



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de Origem não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, a Corte a quo realçou que o legislador estadual, no âmbito de sua própria competência tributária e, nesse contexto, de sua autonomia legislativa, adotou, por meio da Lei Complementar Estadual nº 432/20, parâmetros para a tributação iguais aos que constavam daquela lei federal.



     Por ser esclarecedor cito trecho do acórdão (e-doc. n° 16):



    “Nesse sentido, o Estado de Pernambuco fez publicar, em 11/09/2020, a Lei Complementar nº 432, responsável por consolidar na legislação tributária/previdenciária estadual as normas relativas à contribuição para o custeio das Lei Federal nº. 13.954/2019 pensões militares estaduais, cujo conteúdo se passa a transcrever: 



    Art. 1º Ficam consolidadas, na legislação tributário-previdenciária estadual, as normas relativas à contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade estabelecidas no art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. 



    Art. 2º A contribuição de que trata o art. 1º incide sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado de Pernambuco, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, nos termos e percentuais previstos nos §§ 2º e 3º deste artigo. 



    § 1º A contribuição incidente sobre a pensão e os proventos da inatividade do militar incide sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. 



    § 2º A alíquota da contribuição para o custeio das pensões e da inatividade dos militares do Estado, nos termos do art. 3º-A da Lei Federal nº 3.765, de 1960, é de 9,5% (nove e meio por cento). 



    § 3º A partir de janeiro de 2021, a alíquota da contribuição para o custeio das pensões e da inatividade dos militares do Es-tado, nos termos do art. 3º-A da Lei Federal nº 3.765, de 1960, será de 10,5% (dez e meio por cento). 



    Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação”. 



    Com a referida norma, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão. 



    Assim, a partir da Edição da LCE 432/20 a base de cálculo para a contribuição previdenciária de inatividade, bem como a alíquota incidente passam a ser reguladas pela referida Lei, incidindo, portanto, sobre a totalidade da remuneração dos militares no percentual de 10,5 % a contar de janeiro de 2021.”



    Como se percebe, o legislador estadual atuou dentro de seu âmbito de conformação constitucional, nada havendo a reparar no ponto. No mesmo sentido, cito o julgamento do RE nº 1.396.708/AM-ED- AgR, de minha relatoria, em que a Primeira Turma da Corte apreciou caso análogo:



     “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Lei Complementar estadual nº 206/20. Majoração de alíquota de contribuição previdenciária. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SCRG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. No caso, o Tribunal de Origem consignou que o próprio legislador estadual, no âmbito de sua competência tributária e, nesse contexto, de sua autonomia legislativa, adotou as mesmas alíquotas que estão indicadas na Lei Federal nº 13.954/19, para fins da contribuição previdenciária destinada ao custeio do FPPM, cobrada dos segurados e pensionistas, o que está conforme a jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” (RE nº 1.396.708/AM-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/22 — grifo nosso).



    Outrossim, cumpre ressaltar que, à luz da orientação da Corte, a tributação questionada não viola a irredutibilidade dos vencimentos. Corroborando o entendimento, vide trecho do voto do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.010/DF: 



    “Nem se diga que a instituição e a majoração da contribuição de seguridade social transgrediriam a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. 



    É que – como se sabe – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, embora irredutíveis, expõem-se, no entanto, à incidência dos tributos em geral (alcançadas, desse modo, as contribuições para a seguridade social), mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente a cláusula inscrita no art. 37, e no art. 150, II, ambos da Constituição. 



    Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – especialmente quanto a garantia da irredutibilidade de vencimentos representava prerrogativa exclusiva dos magistrados – sempre se orientou no sentido de reconhecer a plena legitimidade constitucional da incidência das contribuições previdenciárias (RTJ 83/74 – RTJ 109/244). 



    Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar essa específica questão em face da majoração das alíquotas referentes à contribuição para a seguridade social incidente sobre a remuneração mensal do servidor público federal em atividade, repeliu a argüição de ofensa à cláusula constitucional da irredutibilidade, nos termos assim expostos no voto vencedor do eminente Min. MARCO AURÉLIO, Relator da ADI 790-DF (RTJ 147/921, 925): 



    ‘Da irredutibilidade dos vencimentos. 



    Também aqui não se tem como cogitar da transgressão ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, no que majoradas as alíquotas da contribuição social. No próprio dispositivo em que se diz da intangibilidade dos vencimentos registra-se também a circunstância de a remuneração (gênero) estar sujeita ao teor não só dos artigos 37, incisos XI e XII, 153, III, e 153, § 2º, i, como também do artigo 150, inciso II e, neste último, tem-se a previsão constitucional sobre a incidência dos tributos, ficando alcançadas, assim, as contribuições sociais.’ 



    Em suma: a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração devida aos servidores públicos em atividade não se reveste de caráter absoluto. Expõe-se, por isso mesmo, às derrogações instituídas pela própria Constituição da República, que prevê, relativamente ao subsídio e aos vencimentos ‘dos ocupantes de cargos e empregos públicos’ (CF, art. 37, XV), a incidência de tributos, legitimando-se, desse modo, quanto aos servidores públicos ativos, a exigibilidade das contribuições para a seguridade social, mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente o que dispõe o art. 150, II, da Carta Política” (ADI nº 2.010/DF-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 12/4/02). 



    Registre-se, ainda, que, no exame da ADI nº 3.105/DF (na qual se questionava o art. 4º da EC nº 41/03, que previu a contribuição de servidores inativos e de pensionistas), o Ministro Cezar Peluso consignou que a cláusula da irredutibilidade do valor dos proventos dos servidores públicos “não se estende aos tributos, porque não implica imunidade tributária”. E o Ministro Gilmar Mendes, convergindo com essa compreensão, aduziu que, se fosse correto o argumento da irredutibilidade, “nenhuma espécie tributária poderia ser majorada ou instituída”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente